Tribunal: TJPA
Processo: 0000474-14.2010.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000474-14.2010.8.14.0047

APELANTE: VALDOMIRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO COMPROVÁVEL POR DOCUMENTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. O agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, a qual alega ser indispensável para demonstrar a abusividade dos juros e da Tabela Price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial para apurar a suposta abusividade de encargos contratuais (juros remuneratórios e Tabela Price) configura cerceamento de defesa, notadamente quando a matéria é considerada de direito ou de fato comprovável por meio de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos juntados aos autos e na jurisprudência consolidada.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios prescinde de perícia, pois se baseia na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, tratando-se de verificação documental e aritmética.

A discussão sobre a legalidade da Tabela Price é matéria eminentemente de direito, já pacificada pelos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a produção de prova técnica a esse respeito.

A reiteração de argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem a apresentação de fato novo, não é suficiente para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a sua produção for desnecessária para o deslinde da causa, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência com base no princípio do livre convencimento motivado. 2. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários realiza-se pela simples comparação da taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, prescindindo de perícia contábil. 3. A legalidade do uso da Tabela Price é questão de direito, já pacificada na jurisprudência, não dependendo de prova técnica para sua análise.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 489 e 1.026, § 2º; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567708; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA - PA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000474-14.2010.8.14.0047

AGRAVANTE: VALDOMIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23931144

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

VALDOMIRO DE OLIVEIRA

em face da decisão monocrática de
ID 26270319
que
proferida no recurso de apelação que negou provimento
a apelação em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, bem como
acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo ora agravante
, ambos em face da monocrática de
ID 26270319
.

Transcrevo a ementa e o dispositivo da monocrática guerreada (id. 23931144):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdomiro de Oliveira contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., em que se alegava abusividade dos juros remuneratórios e da utilização da Tabela Price no cálculo das prestações. O contrato de financiamento em questão, firmado em 27/10/2008, envolvia a aquisição de veículo no valor de R$ 170.000,00, com taxa de juros pactuada de 2,19% ao mês e amortização por 60 parcelas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à média de mercado à época do contrato;
(ii) avaliar a legalidade da utilização da Tabela Price para a amortização das prestações do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade de forma cabal, considerando peculiaridades do caso concreto, como custo de captação dos recursos, perfil de risco de crédito do tomador e garantias ofertadas.

4. A taxa de juros pactuada no contrato (2,19% ao mês) está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato (2,5% ao mês), inexistindo prova de abusividade.

5. A utilização da Tabela Price para cálculo das prestações, ainda que implique capitalização de juros, é permitida nos contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo STJ, desde que haja previsão contratual expressa, como ocorreu no caso concreto.

6. A ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual inviabiliza a revisão das cláusulas contratuais nos termos pretendidos pelo apelante.

7. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que a matéria controvertida pode ser analisada com base nos elementos já constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade.

2. A capitalização de juros pela Tabela Price é legal nos contratos bancários, desde que expressamente prevista no contrato.

3. A revisão de cláusulas contratuais depende de comprovação concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 926; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

(...)

DISPOSITIVO

Assim, NÃO há demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

(...)

AGRAVO INTERNO
interposto por
VALDOMIRO DE OLIVEIRA
(ID 27701834).

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática padece de vício por cerceamento de defesa, ao validar o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, a qual seria essencial para demonstrar a abusividade da Tabela Price e a capitalização de juros. Alega que a matéria não é unicamente de direito e que a ausência de prova técnica impede a correta análise da onerosidade excessiva do contrato.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Contrarrazões no
Id. Num. 28277576
.

Requer-se que seja julgado IMPROCEDENTE o Agravo Interno interposto, mantendo-se,
in totum
, a decisão proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

A controvérsia central alegada pelo agravante reside na alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, tida como indispensável para a apuração da suposta abusividade dos encargos contratuais.

Adianto não assistir razão ao agravante, devendo ser afastadas, de plano, as alegações de que teria havido cerceamento de defesa e violação do direito à prova.

É cediço que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa, podendo este dispensar provas requeridas pelas partes quando configurada a inutilidade de sua produção para o deslinde da questão, podendo decidir antecipadamente a lide.

Assim leciona Vicente Greco Filho:

"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16ª edição, p. 182).

O art. 370 do CPC vaticina que ao juiz caberá,
“de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao admitir a possibilidade de o juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, como elucidado nos seguintes arestos do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

(...)

3. Agravo Regimental não provido" ( AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

A esse respeito, o E. STF já se manifestou aquando do julgamento do RE 567708, em 08.03.2016:
“a preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos” (STF. Plenário. RE567708/SP, Rel. orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Minª. Cármen Lúcia, julg. em 8/3/2016).

Não divergem os Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – BEM PÚBLICO NÃO SUSCETÍVEL À USUCAPIÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE, MAS SIM DE MERA DETENÇÃO – INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003964-70.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00039647020158160190 Maringá 0003964-70.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Dessa forma, não cabe falar em cerceamento do direito de defesa subjacente à supressão de eventual dilação probatória.

A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios, no contexto da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS), dá-se pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período. Tal verificação é meramente documental e aritmética, prescindindo de complexa perícia contábil. Na hipótese, como exaustivamente detalhado na decisão agravada, a taxa contratada (2,19% a.m.) era inferior à taxa média de mercado da época (2,5% a.m.), o que afasta, de plano, a alegação de abusividade.

Da mesma forma, a discussão sobre a legalidade da Tabela Price constitui matéria eminentemente de direito, já pacificada pelos Tribunais Superiores, que admitem sua utilização em contratos bancários, ainda que resulte em capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Assim a monocrática vergastada vaticinou expressamente:

(...)
Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão ao Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CA
BIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, NÃO basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

N
a hipótese
,
o financiamento foi celebrado entre as partes em 27/11/2008, e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada para
o período foi
de
2,5% ao mês, conforme
tabela divulgada pelo BACEN
.

Por outro lado, consta do contrato de financiamento de veículo (i. 23819107, p.24), consta empréstimo no valor de R$170.000,00 e parcelas de R$ 5118,10 e que a taxa de juros pactuada foi de 2,19 % a.m., como se vê os percentuais pactuados estão abaixo da média prevista pelo Banco Central.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexiste
provas nos autos capazes de infirmar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

(...)

Portanto, a decisão monocrática não incorreu em qualquer vício ao manter o julgamento da causa com base nos documentos apresentados, pois a prova pericial se mostrava, de fato, desnecessária e protelatória.

Quanto à alegada violação ao dever de fundamentação (art. 489 do CPC), ressalto que a decisão monocrática refutou os principais pontos controvertidos e as teses deduzidas no recurso de apelação, analisando, inclusive, a inaplicabilidade automática da limitação da taxa de juros ao percentual de 12% ao ano, além de observar que a abusividade não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Superada a preliminar, no mérito, o Agravante apenas reitera os argumentos já enfrentados e rechaçados na decisão agravada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento adotado. Limita-se a manifestar seu inconformismo com a aplicação da jurisprudência consolidada, o que não é suficiente para a reforma do julgado.

O agravo interno não se presta a ser uma terceira instância de julgamento, mas sim um meio de submeter ao colegiado a análise de eventual erro de fato ou de direito na decisão do relator. Ausente tal demonstração, e evidenciado que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie com base em precedentes vinculantes, a sua manutenção é medida que se impõe.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deverá ser negado provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO

para manter integralmente a decisão monocrática de Id.
23931144
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025